Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600036-26.2021.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
04/08/2025
Número: 0600036-26.2021.6.16.0188

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 23/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inscrição Fraudulenta, Induzimento à Inscrição de Eleitor em Infração às Normas Legais,
Falsificação ou Alteração de Documento Público para Fins Eleitorais, Obtenção de Documento
Falso para Fins Eleitorais
Objeto do processo: .
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WAGNER DA CRUZ CROCETTI (EMBARGANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ELTON PADILHA DOS PASSOS (EMBARGANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
FABIO JOSE DA SILVA (EMBARGANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JOAO MARIA DE AGOSTINHO NETO (EMBARGANTE)
ADRIANO GUMY (ADVOGADO)
ROMULO CLACINO DE SOUZA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
NIVEA MARIA BAZANI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ROSANGELA ROCHA DE ANDRADE (EMBARGANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
NIVEA MARIA BAZANI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44664532
02/08/2025
01:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44664532 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.904

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL 0600036-
26.2021.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: ROSANGELA ROCHA DE ANDRADE
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
EMBARGANTE: JOAO MARIA DE AGOSTINHO NETO
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
EMBARGANTE: FABIO JOSE DA SILVA
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
EMBARGANTE: ELTON PADILHA DOS PASSOS
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
EMBARGANTE: WAGNER DA CRUZ CROCETTI
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO
CRIMINAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44664532 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que julgou recursos
criminais eleitorais, versando sobre os
crimes de uso de documento falso (art. 353
do
Código
Eleitoral)
e
organização
criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013).
2. Os embargantes alegam omissão no
acórdão por não apreciação de questão
apresentada em petição juntada durante o
julgamento do recurso, referente a supostas
nulidades ocorridas na fase de inquérito,
especialmente no interrogatório de um dos
réus durante o cumprimento de mandado
de busca e apreensão.
3. Requerem a declaração de nulidade da
entrevista e da busca e apreensão, com a
consequente absolvição dos embargantes,
ou, alternativamente, o reconhecimento da
nulidade da decisão que deferiu a medida
de busca e apreensão em desfavor de um
dos
réus.
Subsidiariamente,
que
seja
eliminada contradição, para, ante o não
preenchimento do requisito objetivo do tipo
penal, absolver os réus quanto à suposta
prática do art. 2º, caput, da Lei nº
12.850/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve omissão no acórdão
embargado quanto à análise das alegações
de nulidade ocorridas na fase de inquérito,
especialmente na entrevista/interrogatório”
de um dos réus durante o cumprimento de
mandado de busca e apreensão; (ii) saber
se a manutenção da condenação pelo crime
de organização criminosa, em conjunto com
o crime de uso de documento falso,
configura contradição interna no acórdão,
considerando os requisitos objetivos do tipo
penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há omissão no acórdão, pois a
petição juntada durante o julgamento não
foi conhecida por apresentar novas teses

Num. 44664532 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
defensivas sobre eventuais nulidades na
fase inquisitorial, as quais deveriam ter sido
alegadas no momento oportuno.
6. Não houve violação do direito ao silêncio
e à não autoincriminação no momento da
realização da busca e apreensão, pois não
houve interrogatório forçado ou confissão
de crime.
7. A apreensão do celular de um dos réus,
realizada sem qualquer mácula de nulidade,
constitui-se em fonte independente que
conduziu, por si só, ao objeto da prova que
levou à busca e apreensão na residência de
outro réu.
8. A decisão que deferiu a busca e
apreensão foi devidamente fundamentada,
não havendo nulidade neste ponto.
9. Não há contradição interna no acórdão,
pois
a
condenação
pelo
crime
de
organização criminosa é autônoma em
relação às infrações penais às quais se
vincula, e a consumação da infração penal
protrai-se durante o período em que os
agentes
permanecem
reunidos
pelos
propósitos ilícitos comuns.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e,
no mérito, rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de
novas teses defensivas sobre eventuais
nulidades na fase inquisitorial, quando já
iniciado o julgamento, não enseja omissão
no acórdão. 2. A ausência de interrogatório
forçado ou confissão de crime durante a
busca e apreensão afasta a alegação de
violação ao direito ao silêncio e à não
autoincriminação. 3. A condenação pelo
crime de organização criminosa é autônoma
em relação às infrações penais às quais se
vincula.

Num. 44664532 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
353; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput; CPP,
art. 619, art. 157, § 2o, art. 1025; CPC, art.
275, art. 1.022, I, II e III; CF/88, art. 5º, XI.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC
157560 AgR, Rel(a). Min. ROSA WEBER;
STF, HC 160818 AgR, rel. Min. Rosa
Weber; STF, HC 254255 AgR, Rel(a):
EDSON
FACHIN;
TSE,
Prestação de
Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min.
Edson Fachin;

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 31/07/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de dois Embargos de Declaração, opostos por ROSANGELA ROCHA DE ANDRADE,
JOÃO MARIA DE AGOSTINHO NETO, FABIO JOSE DA SILVA, ELTON PADILHA DOS
PASSOS, WAGNER DA CRUZ CROCETTI (ID 44548213) e FABRICIO DE SOUSA SILVA (ID
44549177) em face do acórdão nº 67.165 que recebeu a seguinte ementa:
EMENTA: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. USO DE DOCUMENTO FALSO
(ART. 353 DO CÓDIGO ELEITORAL). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA
LEI
Nº
12.850/2013).
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
(INDEFERIMENTO DE PERÍCIA). DISCUSSÃO SOBRE A QUEBRA DA CADEIA

Num. 44664532 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. DOSIMETRIA
DA PENA. PERDA DE MANDATO ELETIVO E DE FUNÇÃO PÚBLICA.
RECURSOS DE DOIS RÉUS PROVIDOS. RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral contra diversos réus pela
prática dos crimes de uso de documento falso (art. 353 do Código Eleitoral) e
organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013), consistente na
utilização de comprovantes de endereço adulterados para fins de transferência
fraudulenta de eleitores para o Município de Pinhais-PR, com vistas às eleições de
2020.
2. Sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais-PR condenando
os réus pelos crimes imputados, com penas privativas de liberdade, multa e
decretação da perda do mandato eletivo de um dos condenados.
3. Recursos interpostos pelos condenados alegando, entre outros pontos, a nulidade
do feito por cerceamento de defesa (indeferimento de perícia em documentos
obtidos em celulares e HDs), em relação ao delito do art. 353 do CE atipicidade da
conduta por falsificação grosseira e ausência de dolo específico, bem como
inexistência de elementos caracterizadores da organização criminosa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Saber se: (i) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial
requerida pelos réus; (ii) verificar a validade da prova pericial produzida por peritos
criminais federais e a suposta quebra da cadeia de custódia; (iii) apurar se houve
violação à Súmula Vinculante 14 do STF em razão da não juntada de documentos
da fase inquisitorial; e (iv) avaliar a validade das provas do inquérito policial na forma
do art. 155 do Código de Processo Penal
5. Saber se a falsificação dos documentos apresentados pelos recorrentes
caracteriza-se como grosseira, tornando a conduta atípica.
6. Saber se há comprovação do dolo específico dos recorrentes na prática do crime
de uso de documento falso.
7. Saber se a conduta dos recorrentes preenche os requisitos para caracterização
do crime de organização criminosa.
8. Saber se a decretação da perda do mandato eletivo de um dos recorrentes é
medida juridicamente cabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O magistrado pode indeferir diligências protelatórias, irrelevantes ou

Num. 44664532 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
impertinentes, desde que de forma motivada. No caso, a falsidade dos
comprovantes de endereço foi confirmada por outros elementos nos autos, tornando
desnecessária a prova pericial requerida pela defesa.
10. Os laudos periciais foram realizados por peritos criminais federais seguindo os
protocolos exigidos, não havendo evidências de quebra de cadeia de custódia. A
defesa não apontou manipulação do material periciado.
11. As informações obtidas na fase inquisitorial foram juntadas aos autos,
inexistindo violação à Súmula Vinculante 14 do STF. A ausência de rascunhos
utilizados pela polícia não compromete a regularidade das provas produzidas.
12. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral
admite que provas documentais e periciais realizadas na fase inquisitorial sejam
utilizadas na ação penal sem necessidade de reiteração em juízo, desde que
respeitado o contraditório e a ampla defesa.
13. A tese defensiva de falsificação grosseira não merece prosperar, pois a
adulteração dos documentos exigiu diligências para constatação do falso, afastando
a possibilidade de identificação imediata pelo homem médio. Precedente: TRE-RJ,
Recurso Criminal nº 124, Acórdão, Des. Ana Tereza Basílio.
14. O dolo específico restou caracterizado, uma vez que os recorrentes
apresentaram documentos falsos à Justiça Eleitoral com o intuito de viabilizar
transferências irregulares de eleitores para fins eleitorais.
15. O crime de organização criminosa possui autonomia em relação às infrações
penais praticadas pelo grupo. A consumação da infração penal prevista no art. 2º,
caput, da Lei 12.850/2013 protrai-se durante o período em que os agentes
permanecem reunidos pelos propósitos ilícitos comuns, circunstância que
caracteriza a estabilidade e a permanência que o diferem do mero concurso de
agentes, motivo pelo qual é conceituado pela doutrina como crime permanente.
Precedentes: STJ, AgRg no RHC n. 146.530/RS, Min. Jesuíno Rissato; STF, Inq
4325, Min. Edson Fachin.
16. A perda do mandato eletivo decorre do trânsito em julgado da condenação pela
prática do crime de organização criminosa, conforme jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal. Precedente: STF, ADI 5567, Min. Alexandre de Moraes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Recursos de dois réus conhecidos e providos. Recursos dos demais réus
parcialmente providos para reformar a dosimetria da pena e reduzir as penas totais,
mantendo-se a decretação da perda do mandato eletivo para um dos réus e da
função de assessor parlamentar para outro, condicionada ao trânsito em julgado da
sentença.
18. Tese de julgamento: "A falsificação que exige dilação probatória para sua

Num. 44664532 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
detecção não pode ser considerada grosseira, não afastando a tipicidade do crime
de uso de documento falso (art. 353 do CE). O crime de organização criminosa (art.
2º, caput, da Lei n. 12.850/2013) possui autonomia, dispensando vinculação direta
com infrações praticadas pelo grupo. A condenação definitiva por integração em
organização criminosa impõe a perda do mandato eletivo."
Dispositivos relevantes citados
Código Eleitoral, art. 353; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, caput; Código de Processo
Penal, art. 386, VII, art. 155, art. 402; Código Penal, art. 71, caput.
Jurisprudência relevante citada
TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 4217, Min. Antonio Carlos Ferreira; TRE-RJ,
Recurso Criminal nº 124, Des. Ana Tereza Basílio; STJ, AgRg no RHC n.
146.530/RS, Min. Jesuíno Rissato; STF, Inq 4325, Min. Edson Fachin; STF, ADI
5567, Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 201.342/MG, Rel.
Min.
Ribeiro
Dantas,
Quinta
Turma,
julgado
em
13/11/2024,
DJe
de
18/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 831.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023; TSE, Agravo em
Recurso Especial Eleitoral n. 060043774, Rel. Min. André Mendonça, Publicação:
DJE - 25/09/2024; TSE, Habeas Corpus Criminal n. 0600332-59.2023.6.16.0000.

Os embargantes ROSANGELA ROCHA DE ANDRADE, JOÃO MARIA DE AGOSTINHO NETO,
FABIO JOSE DA SILVA, ELTON PADILHA DOS PASSOS, WAGNER DA CRUZ CROCETTI ( ID
44548213) arguem que o Acórdão é omisso porque não teria sido apreciada questão apresentada
em petição juntada durante o julgamento do processo, a qual aborda, em síntese, supostas
nulidades ocorridas na fase de inquérito, com a realização de entrevista/interrogatório de JOÃO
MARIA DE AGOSTINHO NETO, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em
sua residência e na determinação de busca e apreensão pelo juízo de origem em face de
FABRICIO DE SOUSA SILVA.
Requerem: a) sejam declaradas as omissões apontadas no aresto embargado, integrando-se a
decisão com as matérias – inclusive para fins de prequestionamento – relativas à natureza dos
recursos; b) seja declarada a nulidade da entrevista de João e da busca e apreensão em relação
a Fabrício, por desvio de finalidade, e a ilicitude da prova colhida, bem como as derivadas desta
ação; c) alternativamente ou conjuntamente, que seja reconhecida a nulidade do deferimento da
medida de busca e apreensão em desfavor de FABRICIO DE SOUSA SILVA, por ausência de
fundadas razões e de fundamentação idônea da decisão, e, por consequência, a ilicitude das
provas derivadas da medida invasiva; d) a improcedência da pretensão acusatória, com a
absolvição dos EMBARGANTES, baseada na falta de fundamentação e na ilicitude das provas
obtidas.
FABRICIO DE SOUSA SILVA, alega omissão no Acórdão diante da ausência de análise por esta
Corte Eleitoral da petição apresentada durante o julgamento do recurso, que trata de questão de
ordem pública que pode ser conhecida a qualquer momento.

Num. 44664532 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
Argumenta que a entrevista/interrogatório realizado em desfavor do réu JOÃO MARIA
AGOSTINHO NETO, durante a busca e apreensão ocorrida em sua residência, fere diretamente
os preceitos fundamentais já debatidos e salvaguardados pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADPfs 395 e 444. Alega que deve ser reconhecida a tese de nulidade absoluta ocorrida durante o
cumprimento do mandado de busca e apreensão levado a efeito em desfavor do acusado JOÃO
MARIA AGOSTINHO NETO, concedendo efeito infringente aos embargos de declaração, e,
consequentemente, reconhecendo a nulidade das provas derivadas da entrevista ilegal ocorrida,
com absolvição dos embargantes.
Caso seja superada a matéria anteriormente debatida, após enfrentamento judicial, é necessário
haver aclaramento do acórdão quanto a outra matéria de ordem pública devidamente trazida na
questão de ordem juntada, e já debatida em sede de instrução criminal originária relativa à
ausência de fundamentação da determinação de busca e apreensão pelo juízo de origem contra
FABRÍCIO DE SOUSA SILVA.
Assevera que há contradição interna no acórdão embargado ao confirmar a condenação do
embargante por crime de uso de documento falso – cuja reprimenda em abstrato é de até 3 (três)
anos – e ao mesmo tempo confirmar a condenação pelo delito tipificado no art. 2º, caput, da Lei
n. 12.850/2013, que exige, como elemento objetivo para configuração, a prática de infrações
penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos.
Requer o recebimento dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, para: a)
analisar e reconhecer a nulidade da entrevista/interrogatório de JOÃO MARIA DE AGOSTINHO
NETO durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, por desvio de finalidade, e a
ilicitude e inadmissibilidade da prova colhida neste ato e derivadas desta; b) alternativamente ou
conjuntamente, analisar e reconhecer a nulidade do deferimento da medida de busca e
apreensão em desfavor de FABRICIO DE SOUSA SILVA, por ausência de fundadas razões e/ou
de fundamentação idônea da decisão, e, por consequência, a ilicitude das provas obtidas com a
medida e derivadas destas; c) com a anulação das provas ab initio em relação ao recorrente, pois
ilícitas, em atenção ao art. 157, caput e § 1º, do CPP, decretar a absolvição de FABRÍCIO DE
SOUSA SILVA e demais réus, por falta de provas, com fundamento no art. 386, VII do CPP; d)
subsidiariamente, eliminar contradição, para, ante o não-preenchimento do requisito objetivo do
tipo penal, absolver FABRÍCIO DE SOUSA SILVA e demais réus quanto à suposta prática do art.
2º, caput, da Lei n. 12.850/2013; e e) acolher os presentes embargos de declaração para
reconhecer como prequestionadas as matérias suscitadas em recurso e também as aventadas a
partir da petição de ID 44532460, possibilitando a análise das teses defensivas pelas Cortes
Superiores.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44610529), manifestando-se pelo
conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração, asseverando que, no que diz respeito às
alegadas omissões, da simples leitura das razões dos embargantes, denota-se que pretendem
reformar o v. Acórdão através dos presentes aclaratórios, ante o seu inconformismo com a
decisão deste E. TRE.
É o relatório.

Num. 44664532 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O presente recurso está disciplinado no art. 619 do Código de Processo Penal:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da
sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão.

Contudo, no âmbito desta justiça especializada, o art. 275 do Código Eleitoral tratou de modo
específico dos aclaratórios, estabelecendo o prazo de 3 (três) dias para a oposição, remetendo às
hipóteses de cabimento elencadas no art. 1022 do CPC.
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Os embargantes arguem que o Acórdão é omisso em virtude de que não teria sido apreciada
questão apresentada em petição juntada durante o julgamento do processo por esta Corte
Eleitoral, que trata de suposta nulidade ocorrida na fase de inquérito, em especial, na
‘entrevista/interrogatório’ de JOÃO MARIA DE AGOSTINHO NETO, durante o cumprimento de
mandado de busca e apreensão em sua residência, situação que se revestiria de nulidade
absoluta, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
A alegação não merece acolhimento, pois não há omissão no Acórdão.
No caso, verifica-se que houve a juntada de manifestação pelo recorrente FABRICIO DE SOUSA
SILVA na data de 02/06/2025, quando já iniciado o julgamento do feito na sessão do dia
27/05/2025, a qual não foi conhecida.
Transcreve-se a parte do Acórdão que tratou da questão:

Num. 44664532 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
“II. Inicialmente, verifico que houve a juntada de manifestação pelo recorrente
FABRICIO DE SOUSA SILVA na data de hoje (02/06/2025), quando já iniciado o
julgamento do feito na sessão do dia 27/05/2025, ocasião em que proferidas
sustentações orais pelo e. Advogado da defesa e pelo e. Procurador Regional
Eleitoral.
Em que pese a alegação de questão de ordem, verifico que se trata de novas teses
da defesa a respeito de eventuais nulidades na fase inquisitorial, as quais deveriam
ter sido alegadas no momento oportuno, não sendo cabível o conhecimento da
petição, quando já iniciado o julgamento do recurso criminal eleitoral interposto, em
observância ao princípio da unirrecorribilidade.
Assim, o não conhecimento da petição de ID 44532459 é medida de rigor.

Na hipótese, o embargante FABRICIO DE SOUSA SILVA constituiu novos procuradores nos
autos, os quais apresentaram petição em aditamento das razões da apelação interposta pela
anterior defesa dos recorrentes.
Importante salientar que a constituição de novos procuradores, em fase recursal, não autoriza a
retomada de discussão sobre matérias que estão cobertas pela preclusão.
A Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, "uma vez praticado o ato, ocorre a preclusão
consumativa, não se podendo admitir a apresentação de novos argumentos ante a constituição
de diferentes advogados o que, além de acarretar tumulto processual, feriria o princípio do
contraditório, pois ensejaria desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo" (AgRg no
AREsp n. 809.662/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de
1/6/2018).
Diante do não conhecimento da referida petição no Acórdão, somente serão apreciadas as
matérias deduzidas nas razões dos embargos para fins de prequestionamento.
A defesa de FABRÍCIO DE SOUSA SILVA requer que seja reconhecida a nulidade supostamente
ocorrida por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão em desfavor de JOÃO
MARIA DE AGOSTINHO NETO nos autos de medida cautelar nº 0600041- 48.2021.6.16.0188,
sob o fundamento de que durante a realização da medida teria sido realizado o interrogatório de
JOÃO MARIA DE AGOSTINHO NETO, ato que se revestiria de nulidade absoluta nos termos do
já decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceitos
Fundamentais 395 e 444 e na Rcl 33711 e, como meio ilícito, implicaria inadmissibilidade da
prova obtida e de todas dela derivadas.
Requer que seja alternativamente ou conjuntamente, reconhecida a nulidade do deferimento da
medida de busca e apreensão em desfavor de FABRICIO DE SOUSA SILVA nos referidos autos,
por ausência de fundadas razões e de fundamentação idônea da decisão, e, por consequência, a
ilicitude das provas obtidas com a medida e dela derivadas.
Os embargos não merecem provimento neste ponto, eis que ausentes as nulidades aventadas,

Num. 44664532 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
porquanto três razões justificam a inexistência de nulidade: 1) inexiste inobservância às ADPS
395 e 444, na medida em que JOÃO MARIA DE AGOSTINHO NETO não confessou crime
durante a busca e apreensão 2) JOÃO MARIA DE AGOSTINHO NETO já estava assistido por
advogado quando da realização do ato investigatório; 2) os atos investigatórios e as provas
posteriores se basearam em informações obtidas no celular apreendido de JOÃO MARIA DE
AGOSTINHO NETO, cuja regularidade está desprovida de mácula.
De modo a esclarecer a inexistência de nulidades e para contextualizar o momento em que foi
realizada a busca e apreensão na residência de João Maria de Agostinho Neto, faz-se necessário
traçar uma linha do tempo em que os fatos ocorreram.
No caso, o inquérito que deu origem a esta ação penal se originou de notícia do Juízo da 188ª
Zona Eleitoral de Pinhais de que teriam sido utilizadas faturas inidôneas da empresa da Sanepar
(contas de água), como comprovante de endereço, para subsidiar 51 (cinquenta e um)
procedimentos de alistamento, transferência ou regularização de títulos de eleitor através do
sistema Título Net (Operação Fake Address).
A partir de informações prestadas à autoridade policial por alguns dos 51 eleitores constantes da
lista fornecida pelo Juízo Eleitoral, chegou-se aos nomes de ROSANGELA ROCHA DE
ANDRADE e de JOÃO MARIA DE AGOSTINHO NETO.
No início da investigação, prestaram declarações na Polícia Federal ROSANGELA ROCHA DE
ANDRADE (ID 44149296) e JOÃO MARIA DE AGOSTINHO NETO (ID 44149296), devidamente
acompanhados pela advogada Nívea Maria Bazani.
A e. magistrada da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais, em decisão devidamente fundamentada, na
ação cautelar 0600041-48.2021.6.16.0188, deferiu o pedido de busca e apreensão na residência
de JOÃO MARIA DE AGOSTINHO NETO (ID 44532471 p. 205), constando na decisão o objeto
da busca, nos seguintes termos:
"(...) A busca terá por objeto documentos (listas de eleitores, comprovante de
pagamento de multa eleitora e etc), agendas, anotações e mídias eletrônicas e de
informática (celulares, computadores, tablets etc.) que servirão à instrução da
investigação, sem prejuízo de detectar dinheiro em espécie, sem comprovação de
origem e destinado a ilícitos eleitorais. AUTORIZO, ainda, que, na medida do
possível, quaisquer mídias ou equipamentos de informática apreendidos possam ser
acessados pelos próprios policiais, no local da busca, a fim de se verificar o
conteúdo salvo nos mesmos, observadas as regras da cadeia de custódia previstas
no art. 158-A, do CPP".

Registre-se que, contra essa decisão, os embargantes não se insurgem.
Na data de 03/05/2021, foi cumprido o mandado de busca e apreensão.
Na ocasião, foi apreendido um aparelho celular marca Sansung de propriedade de JOÃO MARIA
DE AGOSTINHO NETO (ID 44532472).

Num. 44664532 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
Nas observações constantes do mandado, a autoridade policial consignou que:
"João Agostinho informou que seu contratante foi Fábio, irmão do vereador Fabrício,
que ofereceu R$ 50,00 por título transferido e mais R$ 50,00 no dia que votassem.
Não chegou a receber nada. Nunca teve contato com o Fábio. O telefone do Fabio é
99256-9521".

A defesa dos embargantes alega que essa informação constante do mandado caracterizaria
interrogatório/entrevista de João realizado no momento da busca e apreensão, sem a presença
de seu advogado, em dissonância ao estabelecido no julgamento das Arguições de
Descumprimento de Preceitos Fundamentais 395 e 444 e no julgamento da Reclamação 33.711
pelo STF, o que ensejaria a nulidade da diligência probatória e das provas dela decorrentes.
As alegações não merecem acolhimento, em virtude de que não há similitude fática entre a busca
e apreensão ocorrida na ação cautelar nº 0600041-48.2021.6.16.0188 com a realizada na
Reclamação nº 33.711 do STF.
Com efeito, nas ADPFs 395 e 444, decidiu-se pela impossibilidade da condução coercitiva de
suspeitos de prática de crimes para serem interrogados, destacando-se entre o rol de direitos
fundamentais potencialmente atingidos pela referida conduta, a violação do direito à não
autoincriminação e ao silêncio:
"Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao
silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em
investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja
interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os
arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto
ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao
interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto - art. 6º, V, e art. 186
do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva
advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu
advogado."

Já na Reclamação nº 33.711 o STF decidiu que há a violação do direito ao silêncio e à não
autoincriminação, estabelecidos nas decisões proferidas nas ADPFs 395 e 444, com a realização
de interrogatório forçado, travestido de "entrevista", formalmente documentado durante o
cumprimento de mandado de busca e apreensão, em decisão que foi assim ementada:
Reclamação.
2.
Alegação de violação ao entendimento firmado nas Arguições de
Descumprimento de Preceitos Fundamentais 395 e 444. Cabimento. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal deu sinais de grande evolução no que
se refere à utilização do instituto da reclamação em sede de controle concentrado de

Num. 44664532 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
normas. No julgamento da questão de ordem em agravo regimental na Rcl 1.880,
em 23 de maio de 2002, o Tribunal assentou o cabimento da reclamação para todos
aqueles que comprovarem prejuízos resultantes de decisões contrárias às teses do
STF, em reconhecimento à eficácia vinculante erga omnes das decisões de mérito
proferidas em sede de controle concentrado
3. Reclamante submetido a "entrevista" durante o cumprimento de mandado
de busca e apreensão. Direito ao silêncio e à não autoincriminação. Há a
violação do direito ao silêncio e à não autoincriminação, estabelecidos nas
decisões proferidas nas ADPFs 395 e 444, com a realização de interrogatório
forçado, travestido de "entrevista", formalmente documentado durante o
cumprimento de mandado de busca e apreensão, no qual não se oportunizou
ao sujeito da diligência o direito à prévia consulta a seu advogado e nem se
certificou, no referido auto, o direito ao silêncio e a não produzir provas contra
si mesmo, nos termos da legislação e dos precedentes transcritos.
4. A realização de interrogatório em ambiente intimidatório representa uma
diminuição da garantia contra a autoincriminação. O fato de o interrogado responder
a determinadas perguntas não significa que ele abriu mão do seu direito. As provas
obtidas através de busca e apreensão realizada com violação à Constituição não
devem ser admitidas. Precedentes dos casos Miranda v. Arizona e Mapp v. Ohio,
julgados pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Necessidade de consolidação de
uma jurisprudência brasileira em favor das pessoas investigadas.
5. Reclamação julgada procedente para declarar a nulidade da "entrevista" realizada
e das provas derivadas, nos termos do art. 5º, LVI, da CF/88 e do art. 157, §1º, do
CPP, determinando ao juízo de origem que proceda ao desentranhamento das
peças.
(STF Rcl 33711, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11-06-
2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 22-08-2019 PUBLIC 23-08-
2019)

No caso da Reclamação nº 33.711, no voto condutor o e. Ministro Gilmar Mendes asseverou que
no momento da busca e apreensão foram realizadas várias perguntas ao investigado, constando
inclusive do Termo de Entrevista que os agentes responsáveis pelo cumprimento do mandado de
busca e apreensão deveriam cientificar ao reclamado que ele "está sendo investigado pelo crime
de fraude em licitação, tendo sido intimado para comparecer na sede da polícia federal, para fins
de indiciamento, no dia 10.10.18, às 09:30h, esclarecendo que caso não compareça, será
indiciado indiretamente"
Diferentemente daquele julgado, em que havia um termo de entrevista em que foram realizadas
diversas perguntas ao investigado, no qual a defesa alegou que o reclamado teria exigido o
fornecimento de senha de acesso ao smartphone, neste caso em análise, João Maria de
Agostinho Neto já tinha advogado constituído nos autos, estava ciente dos fatos investigados, não
havendo notícias de que foi coagido a prestar declarações, tendo espontaneamente indicado os

Num. 44664532 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
nomes dos mandantes, o que não caracteriza a realização de interrogatório ou entrevista pelos
policiais. De igual modo, não confessou qualquer crime, apenas indicou o nome do réu Fábio.
Não há, assim, similitude fática entre os julgados.
A par disso, há que ser considerado que a informação prestada por JOÃO MARIA constante do
mandado de busca e apreensão não se traduz em confissão, não havendo nenhum prejuízo
decorrente do ato. A jurisprudência do STF é no sentido de que a alegação e a demonstração do
prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou
relativas.
Nesse sentido:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE
DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCOGNOSCIBILIDADE DO
RECURSO. WRIT EMPREGADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU REVISÃO
CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO IDENTIFICADO.
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, "o Agravante tem o
dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental" (HC 133.685-AgR/SP,
Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016).
2. Não se conhece, em regra, de writ utilizado como sucedâneo de recurso ou de
revisão criminal. Precedentes.
3. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao
reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, "pois não se
decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min.
Luiz Fux)" (RHC 164.870-AgR/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe
15.52019). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(STF HC 157560 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22-
03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08-04-2021 PUBLIC 09-04-
2021)

Por seu turno, ainda que a declaração de JOÃO MARIA DE AGOSTINHO NETO constante do
mandado de que os mandantes do crime seriam FÁBIO e seu irmão, o vereador FABRÍCIO, fosse
considerada prova ilícita, não haveria proveito processual na declaração de nulidade dessa prova,
uma vez que a apreensão do celular se deu em conformidade com a decisão da e. magistrada,
não havendo nulidades neste ponto.

Num. 44664532 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
Constata-se, assim, que os dados do recorrente FÁBIO foram obtidos no celular de JOÃO, o que
ensejou o pedido e deferimento de busca e apreensão em sua residência.
Confira-se as mensagens (ID 44532472 p. 16):

Com efeito, após a busca e apreensão na residência de JOÃO, a autoridade policial localizou no
telefone celular apreendido, conversas com FÁBIO (41-99256-9521). FÁBIO encaminhou para
JOÃO informações a respeito do inquérito, o que comprovou a sua ligação com os fatos
investigados e também com JOÃO.
Foi encaminhado ofício à empresa de telefonia Vivo solicitando informações cadastrais do
terminal 41 -99256-9521 (ID 44532476 p. 27) .
Em resposta, a operadora informou que o terminal estava registrado em nome de FÁBIO JOSÉ
DA SILVA (ID 44532476 p. 40).
Foi verificado na rede social Facebook que JOÃO MARIA era amigo de FÁBIO (ID 44532476):

Num. 44664532 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
A apreensão do celular de JOÃO, realizada sem qualquer mácula de nulidade, constitui-se em
fonte independente que conduziu, por si só, ao objeto da prova que levou a busca e apreensão na
residência de FÁBIO. Tratam-se, pois, de provas independentes, na forma do que dispõe o art.
157, § 2o, do CPP.
Na espécie, a condenação dos réus foi lastreada em outras provas autônomas, tais como
depoimentos das testemunhas em juízo, dados obtidos no celular de FÁBIO, dentre outras, todas
desvinculadas da declaração de JOÃO MARIA DE AGOSTINHO NETO.
Nesse sentido já decidiu o STF:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA TÉCNICA.
PARECER PSICOLÓGICO E LAUDO DE AVALIAÇÃO PSÍQUICA. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA
EM
PROVAS
AUTÔNOMAS.
REAVALIAÇÃO
DE
FATOS
E
PROVAS.
INVIABILIDADE.
(...)
2. Validade da prova técnica afirmada pelo juízo de primeiro grau, pelo Tribunal de
Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, via decisões fundamentadas, com
justificação suficiente para o cumprimento do dever imposto no art. 93, IX, da
Constituição Federal.
3. Não há proveito processual na declaração de nulidade quando a
condenação é lastreada em provas, desvinculadas daquela cujo
reconhecimento do vício se requer, como no caso.
(...)
(STF, 1ª T., HC 160818 AgR, rel. Min. Rosa Weber, j. em 16/06/2020)

Num. 44664532 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56

Na sequência, a defesa dos recorrentes requer que seja, alternativamente ou conjuntamente,
reconhecida a nulidade do deferimento da medida de busca e apreensão em desfavor de
FABRICIO DE SOUSA SILVA nos autos de medida cautelar, alegando ausência de fundadas
razões e de fundamentação idônea da decisão, e, por consequência, a ilicitude das provas
obtidas com a medida e derivadas destas.
O pedido não comporta deferimento.
Ao contrário do que alega a defesa de FABRÍCIO de que nenhuma diligência teria sido realizada
previamente ao pedido de busca e apreensão, foram realizadas diligências pela autoridade
policial a partir de dados obtidos no celular de FÁBIO.
Com efeito, conforme relatado acima, após a busca e apreensão na residência de JOÃO, a
autoridade policial localizou no telefone celular apreendido, conversas com FÁBIO (41 -99256-
9521).
Foi encaminhado ofício à empresa de telefonia Vivo solicitando informações cadastrais do
terminal 41 -99256-9521.
Em resposta, a operadora informou que o terminal estava registrado em nome de FÁBIO JOSÉ
DA SILVA.
Foram pesquisados dados de FABIO JOSE DA SILVA tendo sido localizado o irmão FABRICIO
DE SOUZA E SILVA.
Foram realizadas pesquisas nas redes sociais de FÁBIO e de FABRÍCIO.
Foi verificado na rede social Facebook que FÁBIO era amigo de FABRÍCIO.

Num. 44664532 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
Nessa mesma linha, ao contrário do que afirmam os recorrentes, a decisão da e. magistrada que
deferiu a busca e apreensão na residência de FÁBIO e de FABRÍCIO foi devidamente
fundamentada, não havendo nulidades neste ponto.
Transcreve-se trecho da decisão, no que importa (ID 44545602 p.57)
(...) Trata-se de pedido de busca e apreensão e autorização de acesso a dados
armazenados em aparelhos de telefone, pleiteado pela autoridade policial da Polícia
Federal com atribuição perante a Zona Eleitoral de Pinhais/PR. A hipótese em
apreço cuida-se de desmembramento do IPL 2020.0056732 - SR/PF/PR (autos
0600038-30.2020.6.16.0188), da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais/PR) e a
investigação já possuía informações levantadas nos autos de origem. Segundo se
extrai dos documentos que acompanham o pedido, consta do IPL 2021.0007302-
SR/PF/PR a existência de 51 (cinquenta e um) procedimentos de alistamento,
transferência e regularização de título de eleitor através do sistema TÍTULO NET,
utilizando comprovantes de endereço falso da empresa SANEPAR.
Os presentes autos 0600041-48.2021.6.16.0188 foram distribuídos em 06/04/2021,
representando pela busca e apreensão no endereço residencial de JOÃO MARIA
DE AGOSTINHO NETO (84148120 - Petição Inicial). Após o deferimento e
expedição do mandado, a ordem judicial foi cumprida em 03/05/2021, estando as
peças produzidas no mov. 86048061. Assevera a Autoridade Policial que durante o
cumprimento do mandado judicial foram obtidos elementos no sentido de identificar
os contratantes de JOÃO MARIA e ROSANGELA ROCHA DE ANDRADE nas
transferências irregulares investigadas. JOÃO MARIA informou, em síntese, que foi
contratado por FABIO, titular do terminal 41-99256-9521, para indicar os eleitores,
sendo que receberia R$ 50,00 por título transferido, com a expectativa de
pagamento de outros R$ 50,00 caso o mesmo comparecesse à votação. FABIO
seria irmão do candidato FABRICIO. Em síntese, discorre que conforme se
suspeitava, as declarações de JOÃO MARIA (fls. 66/67) prestadas com a presença
da advogada NIVEA MARIA BAZANI tinham como objetivo ocultar o nome de seu
contratante. Afinal, quem se referia como CARLOS era na verdade FABIO. JOÃO
MARIA sempre dispôs do telefone de FABIO e preferiu à época indicar o terminal
41-9.8503- 1083. E mais, como se observa de fls. 155, JOÃO MARIA e FABIO são
"amigos" na rede social facebook. Chamou ainda à atenção que a oitiva de
ROSANGELA (fls. 45/46), também acompanhada da advogada NIVEA, também
tentara dificultar a identificação de JOÃO MARIA. À época, cruzamentos de
relacionamentos através da rede social facebook (vide fls. 50/63) permitiram
identificá-lo. As investigações levam a crer que foi FABIO quem contratou ou indicou
a advogada NIVEA para assessorar JOÃO MARIA e ROSANGELA e, ainda, que
FABIO JOSE DA SILVA contratou JOÃO MARIA para transferir títulos de eleitor para
Pinhais/PR com o intuito de votarem em seu irmão, o então candidato FABRICIO DE
SOUSA SILVA, o qual foi eleito nas eleições 2020 e atualmente ocupa vaga de
vereador em Pinhais/PR. Em razão de todos os fatos apresentados, a Autoridade
Policial descreve que mesmo decorrido quase um ano dos fatos, ainda há
evidências probatórias a serem localizadas, dependendo-se, contudo, de
cumprimento de mandados de busca e apreensão nos endereços de FABIO,

Num. 44664532 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
FABRICIO e na própria Câmara de Vereadores, com o desiderato de buscar não
somente documentos e listas de eleitores, como também aparelhos de telefone
celular que possivelmente conterão conversas entre os envolvidos. =
O Ministério Público Eleitoral opinou pelo deferimento do pedido.
É o relato do necessário, passo a decidir.
Inicialmente, ratifico sigilo do procedimento, nos termos da legislação vigente, o qual
deverá ser preservado até decisão ulterior do juízo e ser observado pelos
servidores.
DA BUSCA E APREENSÃO
A busca e apreensão como foi requerida está disciplinado nos artigos 240 e ss. do
CPP e se trata de medida cautelar de cunho invasivo vez que é exceção ao direito
fundamental da inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º inciso XI da
Constituição Federal.
Desta forma, a análise do pedido deve ser restritiva e não ampliativa, de modo a
verificar a ocorrência ou não dos requisitos legais permissivos da medida.
No conceito de Cleunice A. Valentim Bastos Pitombo é o "ato do procedimento
persecutivo penal, restritivo de direito individual (inviolabilidade da intimidade, vida
privada, domicílio e da integridade física ou moral), consistente em procura, que
pode ostentar-se na revista ou no varejamento, conforme a hipótese: de pessoa
(vítima de crime, suspeito, indiciado, acusado, condenado, testemunha e perito),
semoventes, coisas (objetos, papéis, documentos), bem como de vestígios (rastros,
sinais e pistas) da infração.(grifo meu)"
No caso em tela, o pedido tem como finalidade investigação de prática dos crimes
tipificados nos artigos 289 e 290 do Código Eleitoral. Com efeito, o presente pedido
de busca e apreensão é desdobramento de investigação que apura a ocorrência de
requerimentos de transferência fraudulenta de títulos eleitorais para esta zona
eleitoral, no intuito de favorecer candidatos a vereadores que efetivamente foram
eleitos em 2020. No decorrer das investigações apurou-se a existência de fundados
indícios de que FABIO JOSE DA SILVA contratou JOÃO MARIA para transferir
títulos de eleitor para Pinhais/PR com o intuito de votarem em seu irmão, o então
candidato FABRICIO DE SOUSA SILVA, o qual foi eleito nas eleições 2020.
Destarte, o pedido de busca e apreensão, de natureza cautelar, com a finalidade de
resguardar a produção de prova é cabível no processo eleitoral. Em casos
semelhantes, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu pela possibilidade de tal
medida:
"EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. LIMINAR DE TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO
PREPARATÓRIA
DE
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.

Num. 44664532 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
NATUREZA CIVIL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO."
(TSE - RMS: 2077620166200000 Santa Cruz/RN 17892017, Relator: Min. Luiz Fux,
Data de Julgamento: 19/12/2017, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico - 02/02/2018 - Página 102-104, grifei).
"Recurso em mandado de segurança. Investigação judicial eleitoral. Busca e
apreensão. Ilegalidade. Não-demonstração. Magistrado. Exercício. Poder de
cautela. 1. Não se evidencia a ilegalidade de ato que, em sede de investigação
judicial, determina a busca e apreensão de provas a serem carreadas aos autos no
intuito de subsidiar o convencimento motivado do julgador. 2. Nega-se provimento a
recurso em mandado de segurança que não demonstra a negativa de prestação
jurisdicional nem violação a preceito legal." (TSE, RMS 508, ReI. Min. Carlos
Eduardo Caputo Bastos, Dl -I 05/10/2007, pág. 133, grifei).
Assevero que a utilização da busca e apreensão deve ser certa e determinada, e
somente pode ser deferida quando houver fundadas razões de violação de norma
penal, sob pena de indevida violação do artigo 5º, XI, da Constituição Federal e
seguindo esse raciocínio possível o seu deferimento, quando há fundada suspeita,
de tais locais serem conterem objetos relacionados ao crime, sendo imperativo o
deferimento da medida.
Ante o exposto, defiro o pedido, determinando que sejam expedidos mandados de
busca e apreensão, na forma do art. 243 do CPP, observadas as formalidades do
art. 245 do CPP, a serem cumpridos durante o dia, nos termos do art. 5º, inciso XI,
da Constituição Federal, procedendo-se a apreensão de documentos (listas de
eleitores, agendas, anotações e mídias eletrônicas e de informática - celulares,
computadores, tablets etc.) que servirão à instrução da investigação, nos seguintes
endereços:
a) Domicílio de FABRICIO DE SOUSA SILVA: Rua Rio Paranapanema, 1464,
Weissopolis, Pinhais/PR;
b) GABINETE de FABRICIO DE SOUSA SILVA na Câmara de Vereadores de
Pinhais/PR: Avenida CAMILO DI LELLIS, Nº 393, CENTRO - Pinhais/PR c)
Domicílio de FABIO JOSE DA SILVA: Rua Rio Paranapanema, 1503, Weissopolis,
Pinhais/PR
Ressalto que, na esteira do já mencionado pelo digno Delegado de Polícia Federal,
em que pese o atual Vereador Fabrício não exercesse o cargo político quando da
época dos fatos delitivos, pois não exerceu a vereança no quadriênio anterior, a
realização da busca e apreensão na Câmara de Vereadores, no atual gabinete por
ele ocupado, é necessária diante da fundada possibilidade de que mantenha
naquela repartição dados sobre sua campanha e eleitores, servindo de repositório
para próximas eleições.
Cópia desta decisão servirá como mandado. Autorizo, ainda, o Chefe de Cartório a
empreender e assinar todas as diligências necessárias para o cumprimento da

Num. 44664532 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
decisão. Cientifique-se à Autoridade Policial e o Ministério Público.
DA QUEBRA DE DADOS DE EVENTUAIS TELEFONES E DEMAIS APARELHOS
ELETRÔNICOS APREENDIDOS
Em relação ao pleito de quebra de dados telefônicos e de demais aparelhos
eletrônicos apreendidos, hei por bem em tecer algumas considerações. Segundo
dispõe o CPP em seu artigo 6º, cabe à autoridade policial quando da apreensão de
bens relativos à investigação criminal em curso, proceder a descrição completa dos
mesmos.
(...)
Pelo exposto, conclui-se que não há ilicitude nas gravações apresentadas pelo
corréu CLÉBER, vez que as informações fornecidas estão em consonância com as
demais provas autônomas produzidas nos autos, especialmente com depoimentos
testemunhais e com os interrogatórios dos réus colhidos em juízo.
Nesta seara, havendo apreensão de aparelho de telefone celular, tablets e
computadores, o conteúdo de dados nele armazenados tais como agenda, histórico
de ligações efetuadas e recebidas, arquivos de áudio, fotografias e até mesmo
mensagens nele arquivadas ou na nuvem, se necessárias para elucidação do crime
e suas nuances podem e devem ser objeto de averiguação e descrição pela
autoridade policial, tudo visando esclarecimento por completo do fato criminoso
investigado.
Não obstante tal previsão legal prevista no próprio digesto processual penal a
afastar pleito de autorização prévia para acesso a tais dados, recentemente no
julgado do RHC 51531, a 6ª Turma do STJ acabou por entender de forma diversa,
passando a sustentar que tal providência especialmente quando visa acessar
conteúdo de diálogos através de aplicativo whatsapp e análogos e até mesmo
emails, somente se faria lícita se precedida de autorização judicial prévia.
Tal julgamento embora realizado com eficácia apenas inter partes, trouxe inegável
reflexo nas atividades policiais cotidianas, as quais visando acautelar a licitude da
colheita da prova, passaram a demandar autorização prévia garantindo o resultado
útil do trabalho policial, tal como se faz no presente pedido.
Logo, entendo estar presente interesse jurídico, razão pela qual passo a enfrentar o
mérito.
Ainda, cumpre destacar que dados armazenados eletronicamente não se
confundem em absoluto com matéria sob disciplina da Lei 9296/96, pois ela só
disciplina a interceptação (ou escuta) telefônica e fluxo de comunicações em
sistemas de informática e telemática atuais ou futuros, nunca pretéritos.
Feito tal esclarecimento, o acesso a dados armazenados em telefone celulares e
outros dispositivos eletrônicos de armazenamento de dados, tal como conversas de

Num. 44664532 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
whatsapp, mensager, facebook, emails, agenda telefônica, histórico de ligações
chamadas, recebidas e até mesmo não atendidas, conteúdo de mensagens de texto
e arquivos de mídia, seja na memória do aparelho ou na nuvem, é não só possível,
como recomendável, desde que haja fundada suspeita demonstrada pela autoridade
policial em sede de investigação criminal, uma vez que o direito à intimidade e à
privacidade previstos na Constituição Federal não pode e não deve servir de escudo
para prática de ilícitos, conforme já reiteradas vezes já decidiu os tribunais pátrios.
Nesse sentido, CELSO DE MELLO:
"Não há, no sistema constitucional brasileiro, direito ou garantias que se revistam de
caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências
derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que
excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas
das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos
estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto constitucional das liberdades
públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o
substrato ético que as informa - permite que sobre elas incidam limitações de ordem
jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de
outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou
garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos
direitos e garantias de terceiros."
O objeto do pedido é senão o acesso irrestrito a todas informações armazenadas
nos aparelhos telefônicos e outros dispositivos eletrônicos de armazenamento de
dados que vierem a ser apreendidos com o investigado quando do cumprimento da
ordem de busca e apreensão, providência esta que se faz necessária para o
confronto das informações já colhidas na investigação, bem como para possibilitar
eventual identificação de demais circunstâncias do delito e possível participação
daquele, indispensável para a conclusão da investigação iniciada, inclusive para
deflagrar a persecução penal.
Deste modo a medida requerida comporta deferimento e poderá ajudar não só a
autoridade policial mas o próprio órgão ministerial a concluir as investigações e
eventualmente possibilitar a oferta de denúncia em face do(s) autor(es) do delito
objeto de investigação.
Por esta razão, DEFIRO o acesso da autoridade policial a todo conteúdo dos
aparelhos telefônicos e outros dispositivos eletrônicos de armazenamento de dados
que vierem a ser apreendidos nos endereços objeto de busca e apreensão, inclusive
conversas arquivadas de whatsapp, mensager, facebook, email, agenda telefônica,
histórico de ligações e outros arquivos e mídias ali armazenados ou na nuvem que
se fizerem úteis para investigação.
Ciência ao Ministério Público e à Autoridade Policial. Após, com o encaminhamento
do relatório da diligência, abra-se vista ao Ministério Público (...).

Num. 44664532 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
Pelo exposto, conclui-se que não houve violação do direito ao silêncio e à não autoincriminação
no momento da realização da busca e apreensão na casa de JOÃO MARIA DE AGOSTINHO
NETO, não tendo havido violação ao entendimento firmado nas Arguições de Descumprimento de
Preceitos Fundamentais 395 e 444, afastando-se a aplicação do precedente firmado na
Reclamação nº 33.711 do STF, diante da ausência de similitude fática entre os casos.
Da mesma forma, conclui-se que não há ilicitude na decisão que deferiu a busca e apreensão em
desfavor de FABRICIO DE SOUSA SILVA e de FABIO JOSE DA SILVA, considerando-se como
prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos estritos termos do artigo
1.025 do Código de Processo Civil.
Em outro ponto, FABRICIO DE SOUSA SILVA, alega que há contradição interna no acórdão
embargado ao confirmar a sua condenação por crime de uso de documento falso – cuja
reprimenda em abstrato é de até 3 (três) anos – e ao mesmo tempo confirmar a condenação pelo
delito tipificado no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, que exige, como elemento objetivo para
configuração, a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro)
anos, impossibilitando a desclassificação em segunda instância. Assevera que houve a
modificação da capitulação jurídica em segundo grau (mutatio libelli) o que é vedado.
As alegações não merecem acolhimento em virtude de que não há a alegada contradição no
Acórdão.
Com efeito, FABRÍCIO DE SOUSA SILVA, FÁBIO JOSÉ DA SILVA, JOÃO MARIA DE
AGOSTINHO NETO, ROSÂNGELA ROCHA DE ANDRADE, DANIELE BORGES, ELTON
PADILHA DOS PASSOS, PAULO SÉRGIO DO VALE e WAGNER DA CRUZ CROCETTI foram
denunciados pelas práticas delitivas descritas no art. 349 (pena máxima de 5 anos), art. 350,
caput (pena máxima de 5 anos) e art. 353 (pena máxima 5 anos) todos do Código Eleitoral , bem
como pelo crime capitulado no art. 2º, caput, da Lei n.º 12.850/2013.
Ao contrário do afirmado pelo embargante de que teria havido modificação da capitulação jurídica
em segundo grau (mutatio libelli), no Acórdão foi mantida a sentença que aplicou o princípio da
consunção, considerando a absorção dos crimes dos arts. 349 e 350 pelo delito do art. 353, todos
do Código Eleitoral, visto que a falsidade material e a falsidade ideológica foram necessariamente
os meios para os réus atingirem o fim, qual seja, o uso de documentos falsos para fins eleitorais.
No voto foi destacado que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido da autonomia
do crime de organização criminosa em relação às infrações penais às quais se vincula.
Logo, conforme destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “apesar da exigência de
finalidade específica para a configuração da organização criminosa — consistente na intenção de
obter vantagem mediante práticas de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4
(quatro) anos —, não se exige que tais delitos tenham sido praticados e tampouco que haja
condenação dos réus pelos crimes-fim”.
Nesse sentido cita-se jurisprudência do STF:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Habeas
Corpus. Organização Criminosa. Prova Suficiente. Crime Formal e Autônomo.

Num. 44664532 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
Ilegalidade Não Caracterizada. Impossibilidade de Reexame de Fatos e Provas.
Agravo Regimental Desprovido. I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que, não antevendo ilegalidade
flagrante, negou provimento ao habeas corpus.
2. A recorrente alega constrangimento ilegal, sustentando insuficiência de provas
para sua condenação.
3. As instâncias ordinárias, com base em depoimentos policiais e interceptações
telefônicas, concluíram pela materialidade e autoria do crime.
4. O STJ e o STF reiteram a impossibilidade de reexame fático-probatório em sede
habeas corpus.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se a condenação da agravante pelo
crime de organização criminosa configura constrangimento ilegal que autorize o
saneamento em sede de habeas corpus. III. Razões de decidir
7. O recurso não apresenta argumentos para modificar a decisão recorrida, que
considerou a condenação devidamente fundamentada em provas concretas dos
autos.
8. A jurisprudência do STF possui entendimento pacífico de que o habeas corpus
não serve para reexaminar o conjunto probatório.
9. O delito de organização criminosa classifica-se como formal e autônomo, de
modo que sua consumação dispensa a efetiva prática das infrações penais
compreendidas no âmbito de suas projetadas atividades criminosas.
IV. Dispositivo e tese
11. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A condenação pelo crime de
organização criminosa, baseada em prova suficiente e devidamente valorada pelas
instâncias ordinárias, não configura constrangimento ilegal passível de ser anulado
em sede de habeas corpus, em razão da impossibilidade de reexame fático-
probatório neste remédio constitucional. _________ Dispositivos relevantes citados:
art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal; art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Jurisprudência
relevante citada: HC 103.606, HC 137695, RHC 105.150, RHC 121.092/SP, HC
118.602/SP, HC 111.398/SP, HC 131.005 AgR/SP, HC 237238 AgR, HC 131055
AgR, AREsp n° 2.744.9910-RJ, REsp n. 2.036.695/RS, AgRg no AREsp n.
2.379.911/SP, HC n° 917.184-RJ.
(STF HC 254255 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em
13-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2025 PUBLIC 19-

Num. 44664532 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
05-2025)

Para melhor compreensão transcreve-se a parte do voto que abordou a questão:
“Conforme consta da denúncia, no período que se estendeu do dia 28 de janeiro de
2019 ao dia 20 de maio de 2020, no âmbito da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais, os
denunciados FABRÍCIO DE SOUSA SILVA, FÁBIO JOSÉ DA SILVA, JOÃO MARIA
DE AGOSTINHO NETO, ROSÂNGELA ROCHA DE ANDRADE, ELTON PADILHA
DOS PASSOS e WAGNER DA CRUZ CROCETTI, agindo com vontade livre e
consciente para a prática delitiva, dotados de ânimo de assenhoramento definitivo,
cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, integraram, pessoalmente,
organização criminosa com objetivo de obterem, direta ou indiretamente, vantagem
de natureza eleitoral, mediante divisão de tarefas para as práticas de infrações
penais cujas penas máximas, somadas, superam a 4 (quatro) anos.
A conduta ilícita atribuída aos réus foi enquadrada no art. Art. 2º, caput da Lei nº
12.850/2013, que assim determina:
Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta
pessoa, organização criminosa:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas
correspondentes às demais infrações penais praticadas.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a
investigação de infração penal que envolva organização criminosa. (Vide ADI
5567)
§ 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa
houver emprego de arma de fogo.
§ 3º A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da
organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.
§ 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):
I - se há participação de criança ou adolescente;
II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa
dessa condição para a prática de infração penal;
III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao
exterior;
IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações
criminosas independentes;

Num. 44664532 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização.
O conceito de organização criminosa está previsto na Lei nº 12.850/2013 no seu art.
1.º, § 1.º, que dispõe o seguinte:
“considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de
qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas
sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.
Guilherme de Souza Nucci conceitua organização criminosa como “a associação de
agentes, com caráter estável e duradouro, para o fim de praticar infrações penais,
devidamente estruturada em organismo preestabelecido, com divisão de tarefas,
embora visando ao objetivo comum de alcançar qualquer vantagem ilícita, a ser
partilhada entre os seus integrantes”.
Ensina o doutrinador que:
"O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, desde que se identifique, claramente, a
associação de, pelo menos, quatro pessoas. O sujeito passivo é a sociedade, pois o
bem jurídico tutelado é a paz pública. Cuida-se de delito de perigo abstrato, ou seja,
a mera formação e participação em organização criminosa coloca em risco a
segurança da sociedade. O delito é doloso, não se admitindo a forma culposa.
Exige-se o elemento subjetivo específico implícito no próprio conceito de
organização criminosa: obter vantagem ilícita de qualquer natureza."
Guilherme de Souza Nucci apresenta os seguintes requisitos para a configuração do
delito:
"a) associação de quatro ou mais pessoas: o número de associados, para configurar
o crime organizado, resulta de pura política criminal, pois variável e discutível.
b) estruturalmente ordenada: exige-se um conjunto de pessoas estabelecido de
maneira organizada, significando alguma forma de hierarquia (superiores e
subordinados). Não se concebe uma organização criminosa se inexistir um
escalonamento, permitindo ascensão no âmbito interno, com chefia e chefiados;
c) divisão de tarefas: a decorrência natural de uma organização é a partição de
trabalho, de modo que cada um possua uma atribuição particular, respondendo pelo
seu posto. A referida divisão não precisa ser formal, ou seja, constante em registros,
anais, documentos ou prova similar. O aspecto informal, nesse campo, prevalece,
justamente por se tratar de atividade criminosa, logo, clandestina;
d) obtenção de vantagem de qualquer natureza: o objetivo da organização criminosa
é alcançar uma vantagem (ganho, lucro, proveito), como regra, de cunho
econômico, embora se permita de outra natureza. falsos; o ganho advém da
sonegação de impostos porque os informes à Receita são inferiores à realidade);

Num. 44664532 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
e) mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a
4 (quatro) anos;
f) mediante a prática de infrações penais de caráter transnacional:
independentemente da natureza da infração penal (crime ou contravenção) e de sua
pena máxima abstrata, caso transponha as fronteiras do Brasil, atingindo outros
países, a atividade permite caracterizar a organização criminosa. Logicamente, o
inverso é igualmente verdadeiro, ou seja, a infração penal ter origem no exterior,
atingindo o território nacional." (Organizações Criminosas. 5ª ed. p. 12/22, Forense
2021)
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido da autonomia do crime de
organização criminosa em relação às infrações penais às quais se vincula, bem
como que a consumação da infração penal protrai-se durante o período em que os
agentes permanecem reunidos pelos propósitos ilícitos comuns, circunstância que
caracteriza a estabilidade e a permanência que o diferem do mero concurso de
agentes. Confira-se:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. TESE DE VIOLAÇÃO À COISA
JULGADA MATERIAL. AÇÃO PENAL INSTAURADA PARA PROCESSAR CRIME
DE FORMAÇÃO DE CARTEL. ABSOLVIÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
CONDUTAS
NÃO
IDÊNTICAS.
TIPOS
AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES. OBJETOS MATERIAIS DAS CONDUTAS
DIVERSOS.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
II - A denúncia que deflagrou a AP 5083351-89.2014.4.04.7000 imputou ao
recorrente a prática do crime de organização criminosa, com base na hipótese de
que ele, na condição de presidente do Grupo Engevix, ter-se-ia articulado com
outros agentes econômicos, de modo duradouro, estável e estruturado para a
específica prática de crimes de corrupção ativa, lavagem de capitais e formação de
cartel relacionados a contratos celebrados pela Engevix e outras construtoras com a
Petrobras. No âmbito dessa ação, o recorrente foi absolvido, em sentença já
transitada em julgado.
III - Na AP 5028838-35.2018.4.04.7000, por outro lado, imputa-se ao recorrente a
prática, em tese, de crime de formação de cartel, que, precisamente, teria sido um
dos delitos para os quais a organização criminosa foi constituída. Narra-se, em
síntese, que o recorrente, na condição de representante da empresa Engevix, em
concurso com outros agentes, no período compreendido entre 1998 e 2014, de
forma consciente e voluntária, teria abusado do poder econômico, dominado o
mercado e eliminado a concorrência, mediante ajuste e acordo entre diversas
empresas, com o objetivo de fixar artificialmente preços e quantidades vendidas e
produzidas, controlar regionalmente o mercado de montagens e construções civis da

Num. 44664532 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
Petrobras e controlar, em detrimento da concorrência, a rede de fornecedores da
Petrobras com o fim de afastar a livre concorrência em numerosos procedimentos
licitatórios promovidos pela estatal.
IV - Com relação às condutas especificamente atribuíveis ao recorrente e que, em
tese, subsumem-se à hipótese normativa do crime de formação de cartel, a
denúncia narra que o recorrente participou de reuniões do cartel, representando a
empresa Engevix, empresa que, como resultado dessas reuniões, conforme descrito
no
Laudo
2.190/2016,
ter-se-ia
beneficiado
das
fraudes
no
Contrato
0800.0056801.10.2, relacionado ao fornecimento de bens e prestação de serviços
relativos à análise de consistência do projeto básico, elaboração de projeto
executivo,
construção
civil,
montagem
eletromecânica,
interligações
e
comissionamento da Unidade de Destilação Atmosférica e a Vácuo (U2100) e
Subestação Elétrica Unitária (SE2100), para o Complexo Petroquímico do Rio de
Janeiro, firmado no valor de R$ 1.115.000.000,00. Afirma-se ainda que os contratos
celebrados por meio de procedimentos licitatórios fraudados nos quais a Engevix
sagrou-se vitoriosa teriam resultado em prejuízo à Petrobras no montante de R$
293.808.576,52.
V - A redação do art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/13 evidencia, com clareza, que o
tipo penal de organização criminosa não se confunde com as infrações penais
para cuja prática constitui-se, formal ou informalmente, a organização
criminosa. Depreende-se disso a autonomia do crime de organização
criminosa em relação às infrações penais às quais se vincula.
VI - O crime de formação de cartel, espécie de crime contra a ordem econômica,
configura-se com o abuso do poder econômico com o fim de dominar o mercado ou
de eliminar a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de
empresas ou com a formação de acordo, convênio, ajuste ou aliança entre
ofertantes para fixar artificialmente preços ou quantidades vendidas ou produzidas,
controlar o mercado regional por empresa ou grupo de empresas ou controlar, em
detrimento da concorrência, rede de distribuição ou de fornecedores.
VII - A conclusão de que não existem elementos que comprovem que o recorrente
haja se associado de modo estável, estruturado e duradouro para a prática de
infrações penais cuja pena máxima seja superior a 4 anos ou que sejam
transnacionais não é incompatível, lógica ou juridicamente, com a tese acusatória de
que ele celebrou ajuste com outros agentes econômicos para fraudar procedimentos
licitatórios realizados pela Petrobras. Os fatos imputados em um e outro processo
não são os mesmos. Portanto, não há falar em violação da coisa julgada material, a
qual apenas ocorre quando se imputam ao mesmo agente, em novo procedimento
criminal, fatos que constituíram o objeto de decisão definitiva, imutável e irrevogável.
VIII - Não havendo ilegalidade flagrante nas decisões das instâncias ordinárias,
verifica-se que a desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias
ordinárias demandaria inevitável revolvimento dos fatos e provas que instruem a AP
5083351-89.2014.4.04.7000 e a AP 5028838-35.2018.4.04.7000, expediente,
contudo, inviável no âmbito do habeas corpus.

Num. 44664532 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no
RHC
n.
146.530/RS,
relator
Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de
6/10/2021.)
Ementa: INQUÉRITO. DENÚNCIA. PARTE I – OFERECIMENTO E EXAME.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREVENÇÃO DO
RELATOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. DENÚNCIA SUFICIENTEMENTE DELIMITADA. INEXISTÊNCIA
DE QUEBRA DE PARIDADE DE ARMAS. RÉPLICA ÀS RESPOSTAS DOS
DENUNCIADOS.
POSSIBILIDADE.
INÉPCIA
FORMAL
DA
DENÚNCIA.
DESCRIÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE DAS CONDUTAS. OBSERVÂNCIA AOS
REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CAUSAS DE
AUMENTO
DE
PENA.
DESCRIÇÃO
INSUFICIENTE.
INEXISTÊNCIA
DE
ATIPICIDADE DOS FATOS. NORMA PENAL INCRIMINADORA IRRETROATIVA.
DELITO PERMANENTE. CONTINUIDADE DA PRÁTICA DELITIVA NA VIGÊNCIA
DA LEI 12.850/2013. SÚMULA 711/STF. PARTE II – INQUÉRITO. DENÚNCIA.
RETRATAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA REJEIÇÃO DE
SUA
PRÓPRIA
DENÚNCIA.
POSSIBILIDADE.
MANIFESTAÇÃO
EMBORA
DESPROVIDA DE CARÁTER VINCULANTE DEVE SER CONSIDERADA.
PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. PEDIDO AMPARADO EM MODIFICAÇÃO FÁTICA
SUPERVENIENTE. PEDIDO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
ACOLHIDO PARA REJEITAR A DENÚNCIA.
1. A investigação encartada nestes autos decorre da cisão processada no INQ
3.989, de mesma relatoria, cujos elementos indiciários foram originalmente
revelados no âmbito de denominada operação de repercussão nacional. Incumbe ao
mesmo Relator processar os feitos versados sobre o delito de organização
criminosa envolvendo os mesmos fatos. Precedentes.
2. Inexistem dúvidas acerca do teor e da extensão da acusação que alcança fatos
relativos à suposta prática do delito de pertinência à organização criminosa,
narrativa que de modo algum se confunde com aqueles condizentes com as figuras
típicas da corrupção e da lavagem de capitais.
3. No âmbito da Lei 8.038/1990, é plenamente cabível o órgão acusador formular
réplica às respostas dos denunciados, mormente quando suscitadas questões
passíveis de impedir a deflagração da ação penal. Essa compreensão emerge do
princípio constitucional do contraditório (art. 5º, LV, CF), que garante aos litigantes, e
não apenas à defesa, a efetiva participação na decisão judicial. Precedentes.
4. Da leitura da exordial acusatória, constata-se que a Procuradoria-Geral da
República desincumbiu-se a contento do ônus de expor as condutas que entende
por delituosas, descrevendo-as de forma detalhada, indicando as ações de cada um
dos denunciados que se amoldariam ao tipo penal capitulado, estando atendidos,
por isso, os requisitos mínimos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal.
Ressalva dessa percepção deve ser feita, no caso concreto, no que diz respeito às

Num. 44664532 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
causas de aumento de pena previstas nos incisos III e V do § 4º do art. 2º da Lei
12.820/2013, porque não se depreende, da leitura da denúncia, quais as exatas
circunstâncias fáticas denotariam o caráter transnacional da organização criminosa
denunciada, tampouco a destinação ao exterior dos produtos ou proveitos da
infração penal. 5. A consumação da infração penal prevista no art. 2º, caput, da
Lei 12.850/2013 protrai-se durante o período em que os agentes permanecem
reunidos pelos propósitos ilícitos comuns, circunstância que caracteriza a
estabilidade e a permanência que o diferem do mero concurso de agentes,
motivo pelo qual é conceituado pela doutrina como crime permanente.
(...)
(STF Inq 4325, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-08-2023 PUBLIC 02-08-2023)
(...)
Com efeito, o conjunto probatório dos autos comprova que, com o objetivo de
angariar votos em benefício da futura candidatura do recorrente FABRÍCIO em
2020, os réus associaram-se no ano de 2019 até o início do ano de 2020 para
cooptar cidadãos e inscrevê-los como eleitores no município de Pinhais, por meio da
transferência de domicílio eleitoral ou alistamento dos indivíduos cooptados”.

Deste modo, todas as teses aventadas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no
Acórdão embargado, não havendo omissão ou contradição a serem sanadas.
Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e pretendendo a
reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,

Num. 44664532 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo as omissões e contradições alegadas, resta evidente a pretensão dos
embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
ROSANGELA ROCHA DE ANDRADE, JOÃO MARIA DE AGOSTINHO NETO, FABIO JOSE
DA SILVA, ELTON PADILHA DOS PASSOS, WAGNER DA CRUZ CROCETTI e FABRICIO DE
SOUSA SILVA, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

Num. 44664532 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/08/2025 01:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080201514851300000043603734
Número do documento: 25080201514851300000043603734
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/08/2025 13:26:56

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL(1327) Nº 0600036-
26.2021.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - EMBARGANTES: ROSANGELA ROCHA DE ANDRADE, JOAO MARIA DE
AGOSTINHO NETO, FABIO JOSE DA SILVA, ELTON PADILHA DOS PASSOS, WAGNER DA
CRUZ CROCETTI - Advogados do(s) EMBARGANTES: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO -
PR34199-A, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, CARLA CRISTINE KARPSTEIN -
PR23074-A - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 31.07.2025.